Tribunal: TJMT
Processo: 1036288-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1036288-41.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: ANA MARIA APARECIDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA PRESENCIAL COM UTILIZAÇÃO DE SENHA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviços.
2. Nas razões de recurso, a instituição financeira sustenta que as operações foram conduzidas pela reclamante, refutando a existência de qualquer vicio de consentimento. Aduz ainda que se houve a suposta realização de transações bancárias por terceiro, certamente fora feita em decorrência do fornecimento da senha pessoal pela parte Autora, bem como pela facilitação ao acesso do plástico (cartão) vez que, sem essa informação, não seria possível realizar qualquer tipo de operação bancária.
3. Ao examinar os documentos, é evidente que a parte requerente fez contato com a instituição bancária para questionar as transações associadas e solicitar a restituição de valores, os quais foram recusados.
4. De forma inquestionável, importante mencionar ainda que a afirmação da parte demandada, a qual sugere uma transação presencial (com uso de senha), significa ignorar as inerentes restrições de espaço e tempo. Essas limitações tornam inviável que a reclamante, ou qualquer pessoa, possa realizar deslocamentos tão rápidos entre as cidades de São Paulo-SP e Cuiabá-MT.
5.Parte superior do formulário
5. Portanto, a recorrente não obteve êxito ao evidenciar a procedência e legitimidade da cobrança de forma inequívoca. Além disso, não logrou comprovar que o pagamento foi efetuado por meio de um cartão físico, acompanhado de senha.
6. É possível afirmar que no caso em tela houve falha na prestação de serviço por parte da reclamada, sendo necessária responsabilizá-la civilmente .
7. Não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação..
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036288-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA - CPF: 344.856.941-00 (RECORRIDO), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024